Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DEPÓSITOS REALIZADOS EM CONTA DE TITULARIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO, APÓS O SEU ÓBITO. SAQUE REALIZADO POR TERCEIROS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DAS HERDEIRAS. ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO.
1. Segundo recentemente julgado do STJ em caso semelhante, o espólio é parte ilegítima para figurar em ação na qual se persegue o ressarcimento de numerário disponibilizado em favor de servidor público falecido, após o seu óbito, e sacado por outrem, por gerar enriquecimento sem causa de quem não era titular da quantia. Veja-se que o saque indevido não pode ser imputado ao de cujus, e, consequentemente, o espólio não pode ser obrigado a restituir, já que este é obrigado a cumprir as dívidas do de cujus, enquanto esse esteve em vida, por força do art. 796 do CPC e dos arts.1o, 2a, 6o, 884 e 1.997, todos do CC (Resp. no 1.805.473/DF).
1.1. O espólio não responde pelo enriquecimento sem causa dos herdeiros quando a dívida não é atribuível à pessoa falecida e, por consectário, não pode ser considerado parte legítima na ação de ressarcimento de valores depositados em conta bancária de titularidade do de cujus, após o seu falecimento, e sacados por terceiros.
1.2. A restituição de quantia recebida indevidamente é um dever de quem se enriqueceu sem causa.
2. Apelação provida.